Tribunal: TJPA
Processo: 0036611-24.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0036611-24.2015.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DELARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
O apelante ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 04 (quatro) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.
Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 28/01/2016, às fls. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP, com suspensão do processo, às fls. 18, da data de 06/02/2018 até dia 15/05/2018, às fls. 20, momento em que foi localizado pessoalmente o ora recorrente para ciência da acusação e apresentação da defesa, nos termos dos arts. 366 e 367 do CPP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 08/09/2019, às fls. 34/36. Nos autos, Calculadora do CNJ demonstrando a ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva estatal.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
DE OFÍCIO, declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto ao crime imputado ao apelante ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO, em decorrência da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal, encontrando-se prejudicada a análise do mérito da apelação em questão.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
03 de Março de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0036611-24.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO
, às fls. 38, impugnando a r. decisão proferida em audiência, Às fls. 34/36, pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput,
do Código Penal.

O fato constante nos autos se deu em 19/07/2015, conforme denúncia, que foi recebida no dia 28/01/2016, às fls. 05.

Após tentativas para encontrar o ora recorrente, conforme fls. 07, e citação por Edital, às fls. 15, que foi infrutífera, foi determinada a suspensão do processo, às fls. 18. Entretanto, às fls. 19, a vítima informou nos autos o endereço do ora recorrente, que foi devidamente encontrado e citado, às fls. 20, em 15/05/2018, com Defesa Preliminar apresentada às fls. 21/22. Determinada audiência às fls. 26, o ora recorrente não foi encontrado para intimação para comparecimento, conforme fls. 28/verso. Por fim, na audiência, às fls. 29, realizada em 07/02/2019, foi decretada a revelia, e a sentença publicada em audiência, às fls. 34/36.

Nas razões recursais, às fls. 40/43, a Defesa pleiteia a absolvição com base no
in dubio pro reo
, e diante da insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões, às fls. 44/47, o r. do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Recebidos os autos em meu Gabinete, encaminhei-os, às fls. 50, ao r. do Ministério Público de 2º Grau, para se manifestar a respeito da cálculo da prescrição e demais fins.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, às fls. 53/55, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 04 (quatro) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de
03 (três) anos
, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena
in concreto
. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia, 28/01/2016
, às fls. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP, com suspensão do processo, às fls. 18, da data de 06/02/2018 até dia 15/05/2018, às fls. 20, momento em que foi localizado pessoalmente o ora recorrente para ciência da acusação e apresentação da defesa, nos termos dos arts. 366 e 367 do CPP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 08/09/2019, às fls. 34/36.

Nos autos, Calculadora do CNJ demonstrando a ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva estatal, às fls. 55.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
¿Apelação Penal. Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e 115, todos do CP), reconhecida de oficio. Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada. (...) [TJPA. AP. 2010.3.008609-0. Desa. Vânia Fortes Bitar. 2ª Câmara Criminal Isolada. J. 31/05/2011. DJE - 02/06/2011]
PENAL. PECULATO-FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Ultrapassado o lapso prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia e comprovado o trânsito em julgado para acusação, há de ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. II - Recurso conhecido e provido. (TJDFT. 20040910147696APR, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 08/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 202)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada. 2. Na espécie, operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos. 3. Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (TJDFT. 20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 26/05/2011, DJ 07/06/2011 p. 216).
CONCLUSÃO

Diante do exposto, declaro DE OFÍCIO - EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto ao crime imputado ao apelante
ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO
, em decorrência da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal, encontrando-se prejudicada a análise do mérito da apelação em questão.

É o voto.

Belém (PA), 03 de março de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.